Tribunal: TJMT
Processo: 1010445-05.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010445-05.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 10.683.982/0001-17 (EMBARGADO), CAROLINA PAAZ - CPF: 739.200.020-91 (ADVOGADO), MARCIO MACHADO IRION - CPF: 761.120.710-53 (ADVOGADO), CHICARELLI & SEBA LTDA - CNPJ: 15.012.389/0001-62 (EMBARGANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
CHICARELLI & SEBA LTDA
.

de Acórdão que,
à unanimidade
,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
FARDIER LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA.
, assim ementado (ID. 227897187):

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3o DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA MESMA LEI – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte de Justiça já sedimentou que, uma vez comprovada a contratação do frete, da existência de praças de pedágio no trajeto contratado e prestação do serviço (entrega do produto) pelo transportador, nasce a obrigação da embarcadora, em demonstrar que antecipou a verba atinente ao vale-pedágio.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3o da citada Lei 10.2009/2001.

A Embargante adentra ao mérito da matéria e aponta os vícios da omissão, contradição e obscuridade no Acórdão recorrido; afirma que o Embargado não se desincumbiu do ônus da prova que lhe pertencia, ou seja, não comprovou o desembolso dos vales-pedágios dos fretes contratados e das rodovias pedagiadas, e, mesmo ausente a comprovação do fato constitutivo do direito pelo Embargado, deu-se provimento ao Apelo.

Defende que, de acordo com o art. 8o, § 2o, da Lei no 10.209/2001, que regulamenta o pagamento do vale-pedágio, é imprescindível que o transportador comprove a realização da despesa com o pedágio para fazer jus à indenização.

Assenta que não fora considerada a falta de provas quanto à rota efetivamente seguida pelo transportador e à existência de praça de pedágio no trajeto; pontua que a jurisprudência exige que o transportador comprove não apenas o desembolso, mas também que o percurso contratado realmente envolvia a passagem por uma praça de pedágio. Sem essa comprovação, não se pode presumir a necessidade do pagamento do vale-pedágio.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no Apelo recorrido, nos pontos destacados.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que a Embargada/Apelante apresentou aos autos as CTE’S (Conhecimento de Transporte Eletrônico), os quais registram o número das DACTE’S e a passagem pelas rodovias.

Ressalta-se que referidos documentos demonstram os registros de passagem pelas rodovias pedagiadas o que confirma a prestação de serviço pela transportadora. Sob esta perspectiva, constata-se dos referidos documentos informações da Nota Fiscal do frete; Unidade Federativa onde transita a transportadora; placa do caminhão que efetivou o transporte; data e horário da passagem e o sentido da trajetória.

Convém ressaltar, ainda, que referida documentação é emitida pelas Secretarias de Fazenda das Unidades Federadas e pela Receita Federal, ou seja, se constituem como documentos idôneos a comprovar o trajeto e o custeio do vale-pedágio.

De mais a mais, também ficou muito claro no Acórdão recorrido que, a partir da edição da medida provisória no 2.025/2000, posteriormente convertida na lei 10.920/01 (Lei do Vale-Pedágio
), a responsabilidade pelo pagamento do valor do pedágio passou a ser do embarcador (Embargante/Apelada), e não do transportador autônomo (Embargada/Apelante).

E a citada Lei ainda registra que a antecipação do vale-pedágio será em modelo próprio, independentemente do valor do frete. Veja o disposto no art. 3o da Lei 10.209, de 23 de março de 2001:

“Art. 3o A partir de 12 de maio de 2000, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, EM MODELO PRÓPRIO ou em espécie, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo.” (grifei).

Sob esta perspectiva, à luz do que dispõem os procedimentos específicos estabelecidos pela lei de regência, considerando que a parte autora juntou aos autos os CTE ́s, ou seja, demonstrando claramente que apesar de haver o adiantamento do valor do frete, no campo destinado ao valor adiantado para pagamento de pedágio não consta valor algum, merece reforma a sentença recorrida.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Em verdade, o que a Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024